Tribunal: CARF
Processo: 15746.725897/2023-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSÁRIA A ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Quando a decisão recorrida contém fundamentos suficientes para o deslinde da questão, não há necessidade de pronunciamento acerca de todas as matérias. Precedentes do STF.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Havendo demonstração de forma clara e precisa dos fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da autuação.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites legais de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da contribuição social para o financiamento da aposentadoria especial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725897/2023-36
ACÓRDÃO
2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARFRIG GLOBAL FOODS S. A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
DESNECESSÁRIA A ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Quando a decisão recorrida contém fundamentos suficientes para o
deslinde da questão, não há necessidade de pronunciamento acerca de
todas as matérias. Precedentes do STF.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Havendo demonstração de forma clara e precisa dos fatos que suportaram
o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como a observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não
há que se falar em nulidade da autuação.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento do adicional para financiamento do benefício.
Fl. 9527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
2
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).
EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído”
acima dos limites legais de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento
de EPI, a obrigação de recolhimento da contribuição social para o
financiamento da aposentadoria especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros
Thiago Álvares Feital e Lilian Claudia de Souza, que lhe deram provimento

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feitas, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e Lilian Cláudia de Souza (Substituta).

RELATÓRIO
Trata-se de auto-de-infração referente ao lançamento do adicional da contribuição
social relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrentes da exposição a riscos ambientais - adicional ao GILRAT em
razão da existência de agente físico ruído, no período de 01/2019 a 12/2019.
Cientificado do auto-de-infração em 08/12/2023, o sujeito passivo apresentou
impugnação, folhas 8813/8849, em 28/12/2023, com as seguintes alegações, de acordo com o
relatório do acórdão da impugnação:
Fl. 9528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
3
PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE
SUA IMPRECISÃO
O Impugnante destaca que a autuação foi baseada nos documentos fornecidos
pela empresa, entretanto é dever inerente ao Fisco a reunião de documentos
suficientes para proceder à lavratura do Auto de Infração e imposição de multa, o
que se não operou.
Cita o artigo 196 do Código Tributário Nacional e o artigo 7o, inciso I do Decreto no
70.235/72 concluindo que “não há dúvidas quanto à preponderância da reunião
de documentos para o processo administrativo tributário, o que se não se operou
no caso em tela, vez que o Fisco se valeu, tão somente, das provas apresentadas
pela empresa”.
...
Em outras palavras, muito embora o contribuinte apresente provas
relacionadas aos fatos geradores apurados, isto NÃO excluiu o dever da
Autoridade Fazendária em reunir suas próprias provas, pois tem-se que a
produção de prova pelo Fisco se revela como um verdadeiro DEVER e NÃO
ÔNUS.
Apenas a título de argumentação, sem buscar aqui se adentrar ao mérito
da discussão, cumpre observar que o i. Agente Autuante faz uma leitura
unilateral e equivocada a respeito dos documentos apresentados pelo
contribuinte, nitidamente, com o objetivo exclusivo de proceder a lavratura
do presente Auto de Infração.
Como exemplo, cite-se o “LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS
DE TRABALHO – LTCAT”, que diferente da interpretação conferida pela
Autoridade Fiscal, consigna que ainda que o ruído esteja acima do limite de
tolerância, a exposição é atenuada pelo uso do protetor auditivo e,
portanto, não se enquadra nas condições para concessão de Aposentadoria
Especial:
...
Isto posto, conclui-se que a Fiscalização não logrou êxito em lavrar o
presente auto de infração com as informações necessárias e previstas em
lei, o que enseja a nulidade absoluta da autuação.
...
Da leitura do dispositivo acima transcrito depreende-se que, na
determinação da matéria tributável, a descrição dos fatos e o cálculo do
montante do tributo devem estar perfeitamente explicitados no Auto de
Infração, com vista a assegurar o contraditório e a ampla defesa do
contribuinte, o que não aconteceu no caso presente.
DO MÉRITO – DOS LIMITES DA AUTUAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL (GILRAT)
Fl. 9529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
4
O contribuinte discorre sobre a legislação citada no Relatório Fiscal e ressalta os
limites da autuação.
DA INAPLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI FIRMADA NO JULGAMENTO NO
TEMA 555/STF - ARE No 664.335 E DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL
DE RAT PARA RUÍDO ANTES DE 2020 Alega que tese fixada Tema no 555/STF para
fins de exigência do Adicional ao GILRAT só foi efetivada com a edição do Decreto
no 10.410/2020, posterior ao lançamento.
Portanto, apenas após a edição do Decreto no 10.410/2020, que a
legislação de regência passou a estar em conformidade com o
entendimento consolidado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal,
culminando na alteração do §1o do artigo 64 do Decreto no 3.048/99.
Neste raciocínio, pode-se afirmar que os fatos geradores ora questionados,
referindo-se ao interstício de janeiro a dezembro de 2019, não podem ser
alcançados pela alteração promovida pelo Decreto no 10.410/2020, uma
vez que são pretéritos à alteração legislativa mencionada.
Afirma que, com base no princípio da irretroatividade tributária e da
anterioridade, que o ordenamento jurídico vigente veda a possibilidade de que
atos, fatos ou situações já ocorridos sejam atribuídos novos efeitos tributários,
gerando obrigações não previstas quando da sua ocorrência.
Conforme apontado, o julgamento do Tema no 555/STF ocorreu no ano de
2015, com a certificação do trânsito em julgado do acórdão, entretanto, a
Receita Federal do Brasil se pronunciou a respeito, para fins de exigência
e/ou regulamentação, no exercício de 2019, ou seja, quase 04 (quatro) anos
depois da decisão concedida pela Suprema Corte.
...
Tem-se, portanto, que somente em setembro de 2019, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil se pronunciou sobre a instituição da exigência do
Adicional ao GILRAT, o que evidentemente, representa um marco temporal.
...
Diante do exposto, resta clarividente que o Auto de Infração e Imposição de
Multa carece de subsistência, ao passo que a legislação de regência, com a
devida recepção do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, só se operou com a edição do Decreto no 10.410/2020, não
abarcando, portanto, os fatos geradores do período de janeiro a dezembro
de 2019, haja vista os efeitos prospectivos da lei tributária.
Subsidiariamente, na hipótese remota de ser entender pela legalidade do
quantum exigido, tem-se que a referida exigência a título de Adicional ao
GILRAT deve-se limitar ao período de setembro a dezembro de 2019,
quando da publicação do Ato Declaratório Interpretativo no 02/2019 pela
Fl. 9530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
5
Receita Federal do Brasil, sendo medida de acerto o cancelamento parcial
do Auto de Infração e Imposição de Multa.
RELATÓRIO TÉCNICO – AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO E
ATENUAÇÃO DE PROTETORES AUDITIVOS – CONFORMIDADE NO PROCEDIMENTO
EM TODAS AS UNIDADES
O Impugnante afirma que todas as unidades da empresa são idênticas, sendo
então apresentado um Relatório Técnico que teve por objetivo avaliar os níveis de
exposição ocupacional ao ruído que os trabalhadores da empresa estão
submetidos referente a Unidade situada em Mineiros – Goiás, em razão da
similaridade as conclusões são estendidas as demais unidades.
Esclarece os parâmetros utilizados no parecer técnico e conclui:
O que por si só, demonstra que os Equipamentos de Proteção Individual
(EPI)
fornecido em favor dos colaboradores é plenamente eficaz a atenuação do
ruído, seja ela passiva ou ativa.
Os documentos comprobatórios (técnicos) acostados são suficientes para
certificar que, o ruído ao qual estão submetidos os trabalhadores se
encontra abaixo de 85 decibéis, haja vista o adequado uso do EPI,
inexistindo qualquer condição de insalubridade, dada a averiguação de
todos os setores da linha de produção, por meio do uso de equipamentos
adequados.
...
Da imagem acima colacionada, é possível abstrair que: “os ruídos a que
estes colaboradores estão expostos durante suas jornadas de trabalho não
são nocivos ou danosos à sua audição, pois estes estão abaixo de 100% da
dose de exposição ao ruído permitida, ou seja, abaixo de 85 dB(A), estando
assim em condição salubre (não insalubre)”.
Neste ponto, cumpre chamar à atenção que a I. Fiscalização não reuniu
documentação suficiente a certificar, com exatidão, que os colaboradores
da empresa, ora Impugnante, estariam submetidos à ruído a nível acima de
85 decibéis.
Ademais, quanto ao fundamento suscitado pelo I. Agente Autuante no
sentido de que, o próprio documento acostado pela empresa, tratando-se
de “Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT”, dispõe
que os empregados estão submetidos à níveis de ruído acima de 85 (oitenta
e cinco) decibéis, carece de revisão.
Isto porque, a I. Fiscalização limita-se a realizar uma afirmativa de cunho
unilateral, pois ainda que o documento consigne que os empregados se
encontrem expostos acima do limite de tolerância especificado, a exposição
Fl. 9531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
6
é atenuada pelo uso de protetor auditivo, razão pela qual, não há
enquadramento para fins de Aposentadoria Especial.
Em complemento a isto, cite-se que o Parecer Jurídico (Doc. 04), consigna
que se o LTCAT descaracterizar a nocividade, presume-se que inexiste a
especialidade e, tão logo, o fato gerador para fins de exigência da
Contribuição para Aposentadoria Especial, haja vista a presunção de
veracidade inerente ao documento.
Por todo o exposto, sendo certo que o Relatório Técnico é suficiente a
certificar que os colaboradores da empresa no exercício do período
autuado não estavam sujeitos a condições insalubres, perfaz de medida
adequada o cancelamento do Auto de Infração e Imposição de Multa em
decorrência de sua insubsistência.
CONTRA-ARGUMENTOS AOS PONTOS TÉCNICOS ABORDADOS NO ARE 664.335/STF
- PARECER TÉCNICO
Argumenta o Contribuinte que não há evidência científica sobre a ineficácia das
medidas protetivas coletivas e individuais em relação aos efeitos extra auditivos,
além disso, há referência de que os efeitos extra auditivos somente são
desencadeados quando há uma sobrecarga do sistema auditivo, quando este não é
protegido através do uso correto do protetor auricular, fato esse que não ocorre
em “ambientes ocupacionais industriais tradicionais”.
Aplicando-se a referida assertiva a controvérsia em análise, resta
clarividente que os possíveis efeitos extra auditivos e transmissão via ossos
e tecidos não podem ser atribuídos, exclusivamente, ao fato de o
empregado estar utilizando ou não fazendo o uso do EPI, demandando a
análise de outros aspectos, como o manuseio do equipamento.
...
Outrossim, conforme bem evidencia o Parecer Técnico, ainda que o I.
Agente Autuante possa considerar possíveis efeitos extra auditivos, verifica-
se que com a utilização correta do protetor auricular, a incidência de efeitos
negativos sobre as demais partes do corpo é ínfima, reduzida em 0,1%,
sendo, portanto, insignificante.
Conclui afirmando que a autuação e a multa são insubsistentes, visto que a
Autoridade Fiscal lançou com base em indícios e meras presunções, sem qualquer
respaldo técnico, o que evidencia o necessário cancelamento do auto de infração.
Por fim, pede:
Face ao exposto, requer seja conhecida e processada a presente
Impugnação, acatando os argumentos consignados, para que seja DADO
PROVIMENTO, a fim de:
i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional; ii) preliminarmente, seja
Fl. 9532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
7
reconhecida a nulidade do auto de infração, visto que a Autoridade Fiscal
não se exauriu da reunião de conjunto probatório suficiente a certificar a
ocorrência da infração, valendo-se das provas apresentadas pela própria
empresa; iii) caso não seja acolhida a preliminar de nulidade suscitada, no
mérito, requer seja julgado improcedente o Auto de Infração e Imposição
de Multa, a fim de cancelar integralmente o débito ora exigido, seja por
ausência de norma regulamentadora, considerando que o Decreto no
10.410/2020 sobreveio após a prática dos fatos geradores autuados ou,
ainda, por estar comprovado que os colaboradores não se encontram
sujeitos à exposição do ruído acima dos limites legais; iv) subsidiariamente,
na hipótese remota de ser entender pela legalidade do quantum exigido,
tem-se que a referida exigência a título de Adicional ao GILRAT deve-se
limitar ao período de setembro a dezembro de 2019, quando da publicação
do Ato Declaratório Interpretativo no 02/2019 pela Receita Federal do Brasi,
devendo o débito ser cancelado entre janeiro a agosto de 2019.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, que
teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Havendo demonstração de forma clara e precisa dos fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como a observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em
nulidade da autuação.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE
CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites legais de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a
obrigação de recolhimento da contribuição social para o financiamento da
aposentadoria especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 9533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
8
Intimado em 27/12/2024, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, folhas
9406/9454, data 28/01/2025, reiterando as alegações suscitadas na impugnação, acrescentado
uma nova preliminar, na qual requer a nulidade da decisão de piso afirmando que a DRJ
desconsiderou as provas apresentadas em relação aos fatos, que demonstram que os
trabalhadores não sofrem exposição a agentes nocivos, tampouco há qualquer efeito deletério a
saúde destes.
Ao final requer;
(i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida, haja vista
ausência do cotejo quanto aos documentos apresentados em sede de
Impugnação, remetendo-se os autos à instância a quo para prolação de nova
decisão, sendo certo que a correlata nulidade apenas não deverá ser pronunciada
caso este Conselho possa decidir o mérito favoravelmente ao sujeito passivo, em
conformidade com o §3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72;
(ii) caso não se entenda pela preliminar de nulidade da decisão recorrida, seja
reconhecida a nulidade do Auto de Infração, visto que a Autoridade Fiscal não se
exauriu da reunião de conjunto probatório suficiente a certificar a ocorrência da
infração, valendo-se das provas apresentadas pela própria empresa; Página 48 de
49
(iii) na remota hipótese de não serem acolhidas as preliminares suscitadas, no
mérito, requer seja julgado improcedente o Auto de Infração e Imposição de
Multa, a fim de cancelar integralmente o débito ora exigido, seja por ausência de
norma regulamentadora, considerando que o Decreto no 10.410/2020 sobreveio
após a prática dos fatos geradores autuados ou, ainda, por estar comprovado que
os colaboradores não se encontram sujeitos à exposição do ruído acima dos
limites legais;
(iv) subsidiariamente, na hipótese remota de ser entender pela legalidade do
quantum exigido, tem-se que a referida exigência a título de Adicional ao GILRAT
deve-se limitar ao período de setembro a dezembro de 2019, quando da
publicação do Ato Declaratório Interpretativo no 02/2019 pela Receita Federal do
Brasi, devendo o débito ser cancelado entre janeiro e agosto de 2019.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da Preliminar de nulidade do acórdão da decisão recorrida
Fl. 9534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
9
Em preliminar a recorrente sustenta nulidade da decisão de piso. Argumenta que
demonstrou que houve ausência de análise e cotejo das provas acostadas aos autos. Requer que
os autos sejam remetidos à instância inferior para a prolação de nova decisão. Abaixo, excerto do
pedido apresentado:
II.1 – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO
No caso em análise, a 15a Turma da DRJ/06 concluiu pela improcedência da
Impugnação apresentada pela empresa, mantendo-se in totum o Auto de Infração
e Imposição de Multa.
Ocorre que, ao externar o seu entendimento a respeito da controvérsia analisada,
o I. Julgador a quo deixou de valorar os documentos apresentados pela empresa,
ora Recorrente, limitando-se a acatar as conclusões engendradas pela I.
Autoridade Fiscal.
De início, cumpre ressaltar que o I. Julgador a quo, ao analisar os fatos, a fim de
verificar a ocorrência do fato gerador para o Adicional ao GILRAT, afirmou:
“A exposição do trabalhador a agentes nocivos, desde que de forma
permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física dá direito à aposentadoria após
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de trabalho, e que, para financiar a
referida aposentadoria especial foi instituído, pela Lei no 9.732/1998, o
adicional à contribuição prevista no art. 22, inciso II da Lei no 8.212/1991,
mediante alteração do parágrafo 6o do artigo 57 da Lei 8.213/1991, e
inclusão do parágrafo 7o neste mesmo artigo”
De excerto destacado acima, extrai-se que, segundo seu entendimento, para o
enquadramento ao adicional em questão é necessário que os trabalhadores
estejam, de forma permanente, em condições que prejudiquem a sua saúde ou a
integridade física.
No entanto, muito embora a Recorrente tenha demonstrado que seus
trabalhadores não estão sujeitos a agentes nocivos, que prejudicam sua saúde ou
integridade física, o v. acórdão recorrido descartou toda a documentação apta a
corroborar todo o cenário defendido pela empresa.
Isto porque, em sede de Impugnação, a Recorrente não só acostou aos autos
robusto conjunto probatório que demonstra a utilização de EPI pelos
trabalhadores, que reduz os níveis de ruído abaixo do exigido, como colacionou
Parecer Técnico, que concluiu pelo não enquadramento do Adicional ao GILRAT,
veja-se:
(...)
A partir da simples leitura do acórdão recorrido, é possível constatar que este não
faz menção a nenhum dos documentos acostados pela Recorrente na
Impugnação, especialmente ao Parecer Técnico acima mencionado, no qual há a
Fl. 9535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
10
análise detalhada do procedimento adotado e do equipamento fornecido aos
trabalhadores da empresa autuada.
Em um primeiro momento, ante a relevância do conjunto probatório, faz-se
necessário relacionar a documentação apresentada pela Recorrente:
RELATÓRIO TÉCNICO – (DOC. 02 DA IMPUGNAÇÃO) – FLS. 8.918/9.008;
PARECER TÉCNICO – STF ARE 664.335– (DOC. 03 DA IMPUGNAÇÃO) – FLS.
9.010/9.256;
PARECER JURÍDICO – (DOC. 04 DA IMPUGNAÇÃO) – FLS. 9.258/9.292.
PARECER TÉCNICO ELABORADO PELA FCF CONSULTORIA - (DOC. 05 DA
IMPUGNAÇÃO) – FLS. 9.294/9.373
Verifica-se, portanto, que, quando da apresentação da Impugnação, a Recorrente
se exauriu da apresentação de documentos aptos a demonstrar a não ocorrência
do fato gerador a ensejar a incidência do Adicional ao GILRAT.
Veja-se, a Recorrente acostou Parecer Técnico, contra argumentando os pontos
técnicos trazidos pela decisão do STF no ARE 664.335 (Doc. 03 da Impugnação), o
qual foi sumariamente ignorado pelo I. Julgador a quo, que se utilizou do julgado
do STF para afirmar que, ainda que o EPI elimine a insalubridade, não é
descaracterizado o tempo de serviço.
Importante mencionar que, além de não mencionar o Parecer Técnico em apreço,
o v. acórdão sequer apresenta, de forma indireta, argumentos para afastar o
posicionamento exarado no mencionado Parecer, limitando-se, apenas, a
reproduzir os argumentos apresentados pelo I. Agente Fiscal Autuante quando da
confecção do seu Relatório Fiscal.
Ou seja, todas as provas acostadas pela Recorrente, que possuem o condão de
aclarar o quanto alegado, não foram analisadas em momento algum, não
havendo sequer menção delas no acórdão, ou referência ao seu conteúdo.
Acrescente-se, ainda, que referido documento consigna que não se trata apenas
da utilização do EPI, mas sim sobre uma somatória de medidas praticadas que
contribuem para a Saúde e Segurança no Trabalho, conforme trecho abaixo
colacionado:
(...)
Do trecho acima destacado, nota-se que a neutralização do ruído e a saúde,
propriamente dita, do trabalhador são reflexos da cultura da Empresa, que, a
partir de uma soma de procedimentos e providências, busca garantir a segurança
e conforto dos seus colaboradores.
Em resumo, o conjunto probatório acostado pela Recorrente é SUFICIENTE a
certificar que não há a exposição dos seus colaboradores a qualquer agente
nocivo, portanto, não há que se falar em ocorrência do fato gerador a incidir o
Adicional ao GIL/RAT.
Fl. 9536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
11
Nesta linha, repisa-se: quando da análise e julgamento da Impugnação, o I.
Julgador a quo acabou por desconsiderar as provas apresentadas em relação aos
fatos, que demonstram que os trabalhadores não sofrem exposição a agentes
nocivos, tampouco há qualquer efeito deletério a saúde destes.
Do trecho acima destacado, nota-se que a neutralização do ruído e a saúde,
propriamente dita, do trabalhador são reflexos da cultura da Empresa, que, a
partir de uma soma de procedimentos e providências, busca garantir a segurança
e conforto dos seus colaboradores.
Em resumo, o conjunto probatório acostado pela Recorrente é SUFICIENTE a
certificar que não há a exposição dos seus colaboradores a qualquer agente
nocivo, portanto, não há que se falar em ocorrência do fato gerador a incidir o
Adicional ao GILRAT.
Nesta linha, repisa-se: quando da análise e julgamento da Impugnação, o I.
Julgador a quo acabou por desconsiderar as provas apresentadas em relação aos
fatos, que demonstram que os trabalhadores não sofrem exposição a agentes
nocivos, tampouco há qualquer efeito deletério a saúde destes.
A Fiscalização, com base no Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA e
nos Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) apresentados pela
Contribuinte, verificou trabalhadores expostos ao agente nocivo ruído, apurando, assim, o crédito
tributário referente ao adicional para custeio de aposentadoria especial, objeto do presente PAF.
A Contribuinte entende que apresentou, na impugnação, diversos outros
documentos com vistas a comprovar que os segurados, a princípio, sujeitos ao agente nocivo
“ruído” acima de 85db, fazem uso de adequado EPI suficiente para reduzir o ruído para abaixo de
85db, afastando eventual direito de aposentadoria especial.
A documentação apresentada na impugnação, foi a seguinte, conforme recurso
voluntário apresentado:
RELATÓRIO TÉCNICO – (DOC. 02 DA IMPUGNAÇÃO) – FLS. 8.918/9.008;
PARECER TÉCNICO – STF ARE 664.335– (DOC. 03 DA IMPUGNAÇÃO) – FLS.
9.010/9.256;
PARECER JURÍDICO – (DOC. 04 DA IMPUGNAÇÃO) – FLS. 9.258/9.292.
PARECER TÉCNICO ELABORADO PELA FCF CONSULTORIA - (DOC. 05 DA
IMPUGNAÇÃO) – FLS. 9.294/9.373
No relatório do acórdão da impugnação, são citados dois dos documentos
apresentados com as alegações referentes, conforme reproduzido abaixo:
RELATÓRIO TÉCNICO – AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO RUÍDO E
ATENUAÇÃO DE PROTETORES AUDITIVOS – CONFORMIDADE NO PROCEDIMENTO
EM TODAS AS UNIDADES
Fl. 9537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
12
O Impugnante afirma que todas as unidades da empresa são idênticas, sendo
então apresentado um Relatório Técnico que teve por objetivo avaliar os níveis de
exposição ocupacional ao ruído que os trabalhadores da empresa estão
submetidos referente a Unidade situada em Mineiros – Goiás, em razão da
similaridade as conclusões são estendidas as demais unidades.
(...)
CONTRA-ARGUMENTOS
AOS
PONTOS
TÉCNICOS
ABORDADOS
NO
ARE
664.335/STF - PARECER TÉCNICO
Argumenta o Contribuinte que não há evidência científica sobre a ineficácia das
medidas protetivas coletivas e individuais em relação aos efeitos extra auditivos,
além disso, há referência de que os efeitos extra auditivos somente são
desencadeados quando há uma sobrecarga do sistema auditivo, quando este não
é protegido através do uso correto do protetor auricular, fato esse que não ocorre
em “ambientes ocupacionais industriais tradicionais”.
(...)
Os documentos e argumentos apresentados visavam, via de regra, comprovar, que
não haveria exposição efetiva ao agente nocivo, pois foram fornecidos equipamentos de proteção
aos empregados capazes de atenuar o ruído para limites inferiores ao tolerável.
Da análise do acórdão da impugnação, verifica-se que a matéria foi suficientemente
tratada, concluindo pela suficiência dos elementos de prova inicialmente apresentados à
fiscalização, logo, a documentação apresentada pelo contribuinte não se mostra suficiente à
defesa pretendida.
Portanto, não é necessário que a DRJ manifeste-se de que procedeu o exame de
cada documento e argumento apresentado, uma vez que seus conteúdos de prova foram
conhecidos e rejeitados.
Neste sentido, o STF tem pacificado o entendimento no sentido de desnecessidade
de análise de todos os argumentos, pelo julgador, quando as matérias apreciadas forem
suficientes para o deslinde da questão:
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. LEI 12.322/2010 INAPLICÁVEL. O acórdão impugnado abordou as
questões necessárias ao julgamento, não sendo necessária a apreciação de todos
os argumentos apresentados pelas partes, máxime quando invocado diploma
legal inaplicável ao caso. A Lei no 12.322/2010, publicada em 10.9.2010 com
vacatio legis de 90 (noventa) dias, não se aplica a agravo interposto em
08.10.2009 e que subiu ao Supremo Tribunal Federal por instrumento e não nos
próprios autos. Embargos de declaração rejeitados pela ausência de omissão a ser
sanada.” (AI 841968 AgRED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 19/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 150 DIVULG 31072012
PUBLIC 01082012)“EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento.
Fl. 9538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
13
Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional. Suposta ofensa ao art. 93,
inciso IX, da Constituição da República. Não ocorrência. Regimental ao qual se
nega provimento. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante
decisão suficientemente fundamentada, não obstante contrária à pretensão da
parte recorrente. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no
sentido de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante
se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que
fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu
convencimento. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 812439 AgR, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/02/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe058 DIVULG 20032012 PUBLIC 21032012)
Rejeitada a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Demais argumentos apresentados
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Da alegação de nulidade do Auto de Infração
O Impugnante destaca que a autuação foi baseada somente nos documentos
fornecidos pela empresa, mas cabe ao Auditor Fiscal reunir suas próprias provas
para a lavratura do Auto de Infração e a aplicação da multa o que não se verifica
no processo em tela. Deve, portanto, a autuação ser anulada.
O Decreto no 70.235/1972, que rege o contencioso administrativo fiscal federal, e
o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, trataram da questão da nulidade nos
seguintes dispositivos:
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Decreto no 7.574/2011:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O lançamento em tela foi realizado por autoridade competente, foi devidamente
indicados os fundamentos de fato e de direito que autorizam o lançamento por
Fl. 9539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
14
fim o contribuinte regularmente cientificado e oportunizado a apresentar a
contestação para os pontos de discordância. Foram observados todos os
princípios que regem o processo administrativo fiscal, entre os quais se
encontram o da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
O lançamento realizado, pela fiscalização, por meio do Auto de Infração que
integra este processo, possui os elementos essenciais para se reputar válido,
estando revestido das formalidades legais.
A competência para fiscalização e lançamento decorre de lei e constitui atribuição
privativa do Auditor-Fiscal, conforme prescreve o art. 142 da Lei no 5.172/1966
(Código Tributário Nacional), transcrito a seguir:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Também os Decretos no 70.235/1972, e no 7.574/2011, que dispõem sobre o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), determinam que:
Decretos no 70.235, de 1972 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os
quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Decreto no 7.574/2011 Art. 38. A exigência do crédito tributário e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, art. 25).
§ 1o Os autos de infração ou as notificações de lançamento, em observância
ao disposto no art. 25, deverão ser instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do fato motivador da exigência.
Depreende-se, ao analisar a legislação tributária acima transcrita, que, a
autoridade lançadora tem o dever de efetuar o lançamento do crédito tributário
quando verificar a ocorrência do fato gerador, no presente caso foi verificado que
os diversos trabalhadores estavam expostos ao agente nocivo ruído, o que
Fl. 9540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
15
acarreta o adicional do GILRAT. Não há qualquer impedimento que sejam
utilizados os documentos apresentados pela empresa como prova.
Ressalta-se que uma das obrigações do Auditor Fiscal é verificar o valor oferecido
à tributação está correto a partir da análise dos documentos apresentados. No
presente caso o LTCAT e PPRA são documentos previstos em Lei que devem ser
confeccionados pela empresa para registrar os agentes nocivos existentes no
ambiente de trabalho que geram riscos à saúde ou à integridade física dos
trabalhadores e quais são ações da empresa para melhorar o ambiente de
trabalho.
Observa-se que esses documentos devem ser elaborados por profissionais
habilitados e refletir a realidade da empresa no momento da sua análise. O
lançamento foi pautado nas informações que a própria empresa forneceu, ou
seja, havia trabalhadores expostos a agentes nocivos. O Auditor Fiscal somente
aplicou a legislação ao fato.
Dessa forma, tendo em vista a situação fática e a legislação acima mencionadas,
não há que se falar, aqui, em nulidade do presente Auto de Infração.
Tema no 555/STF para fins de exigência do Adicional ao GILRAT
Em relação a afirmação que tese fixada Tema no 555/STF para fins de exigência do
Adicional ao GILRAT só foi efetivada com a edição do Decreto no 10.410/2020,
posterior ao lançamento não pode ser aplicada e não merece ser acolhida pelos
fatos a seguir expostos.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos, desde que de forma permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física dá direito à aposentadoria após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de trabalho, e que, para financiar a referida aposentadoria
especial foi instituído, pela Lei no 9.732/1998, o adicional à contribuição prevista
no art. 22, inciso II da Lei no 8.212/1991, mediante alteração do parágrafo 6o do
artigo 57 da Lei 8.213/1991, e inclusão do parágrafo 7o neste mesmo artigo,
“verbis”:
Lei no 8.213/1991:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
...
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação
pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do
tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
Fl. 9541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
16
durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032, de
1995)
...
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente
sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas
no caput. (Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
O art. 58 da Lei no 8.213/1991, por sua vez, dispôs que a relação dos agentes
nocivos químicos, físicos e biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à
saúde para fins de concessão de aposentadoria especial seria definida pelo Poder
Executivo, e que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos seria feita com base em laudo técnico de condições ambientais do
trabalho.
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, na redação vigente à época dos fatos geradores aqui discutidos,
então, tratou da aposentadoria especial, assim prescrevendo:
Decreto no 3.048/1999:
Art. 64 A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte
individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de
trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou
vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Redação dada pelo Decreto no
4.729, de 2003)
§ 1o A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá
da comprovação, durante o período mínimo fixado no caput: (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e
(Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física. (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a
integridade física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou
Fl. 9542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
17
associação de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos
limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja
caracterizada segundo os critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o
do art. 68. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
...
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do
Anexo IV.
...
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos
será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com
base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
...
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
...
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou
seis pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente
sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.
O Anexo IV, a que se refere o art. 68 do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, aponta, no código 2.0.1, aposentadoria especial aos 25 anos de
exposição do trabalhador ao agente ruído a níveis superiores a 85 dB(A).
A fiscalização verificou que, no tocante ao risco ruído, havia trabalhadores
expostos a níveis acima do limite de tolerância de 85 dB(A), conforme extraído
das informações apresentados pela empresa, relacionados no Anexos – arquivos
não pagináveis fl. 35 a 52, os setores e cargos, e os segurados sujeitos a nível de
ruído superior ao limite de exposição permitido, de forma habitual e permanente,
Fl. 9543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
18
que, consoante a legislação acima transcrita, enseja a concessão de aposentadoria
especial.
A empresa alega, em sua defesa, que não haveria exposição efetiva ao agente
nocivo, pois foram fornecimento de equipamentos de proteção aos empregados
capazes de atenuar o ruído para limites inferiores ao tolerável.
Com efeito, o uso tão somente de equipamentos de proteção individual não é
garantia de proteção, devendo haver um conjunto de medidas para tal, conforme
determina a Norma Regulamentadora NR-09.
No âmbito da legislação de custeio previdenciário, a Instrução Normativa RFB no
971/2009, vigente à época, trata da matéria relativa ao risco do ambiente de
trabalho e cumprimento de obrigações acessórias nos arts. 291 a 296 e, no que
diz respeito à contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria
especial e ao uso de EPI, assim dispõe:
IN RFB no 971/2009:
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem
a saúde ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes
nocivos de modo permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme
disposto no art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição
social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial.
...
Art. 293. A empresa ou pessoa física ou jurídica equiparada na forma
prevista no parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, fica
obrigada ao pagamento da contribuição adicional a que se referem o art.
292 desta Instrução Normativa e o § 2o do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003,
incidente sobre o valor da remuneração paga, devida ou creditada a
segurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado associado à
cooperativa de produção, sob condições que justifiquem a concessão de
aposentadoria especial, nos termos do § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de
1991. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de
janeiro de 2019)
§ 1o A contribuição adicional referida no caput será calculada mediante a
aplicação das alíquotas previstas no § 2o do art. 72, de acordo com a
atividade exercida pelo trabalhador e o tempo exigido para a
aposentadoria, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 72.
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou
reduzirem o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância,
de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial, conforme
previsto nesta Instrução Normativa ou em ato que estabeleça critérios a
serem adotados pelo INSS, desde que a empresa comprove o
Fl. 9544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
19
gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de proteção
recomendadas, conforme previsto no art. 291.
De acordo com o disposto no parágrafo 2o do art. 293 da IN RFB no 971/2009 é
necessária a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
efetivamente neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis
legais de tolerância para que não haja a incidência da contribuição adicional.
Entretanto, no caso da exposição ao agente nocivo ruído, ainda que seja adotado
EPI que elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de serviço especial
prestado, conforme já definido pela Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais/TNU, não afastando, dessa forma, a concessão da
aposentadoria especial.
A Súmula no 9 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (julgamento em 13/10/2003 e publicação no D.J. em 5/11/2003) tem o
seguinte enunciado:
Súmula no 9:
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado. (grifos nossos)
O Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o assunto (tratado na Súmula no 9),
posteriormente, se manifestando em sede de repercussão geral (“Tema STF 555 –
Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de
descaracterização do tempo de serviço especial”), no julgamento do Agravo em
Recurso Extraordinário (ARE) no 664.335/SC, em 04/12/2014, em que decidiu
especificamente quanto ao agente nocivo ruído, ficando assentada a tese
segundo a qual: “Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.”.
Acórdão - ARE no 664.335/SC:
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201,
§ 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO.
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR.
COMPROVAÇÃO
NO
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO
PPP
OU
SIMILAR.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DOS
Fl. 9545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
20
PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO
CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA.
REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE
NEUTRALIZAÇÃO.
NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que
em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de
Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a
agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da
normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções
auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição
ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que
indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma
eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a
simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na
sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle
efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a
seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário
(PPP),
no sentido
da
eficácia
do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria.
15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.
O referido julgamento com repercussão geral sedimentou o entendimento de que
mesmo sendo fornecidos e usados EPI, com redução do potencial de risco da
atividade aos limites normativos de tolerância, isso não é capaz de neutralizar os
efeitos nocivos à saúde do trabalhador a longo prazo.
O julgamento do ARE no 664.335/SC, pelo STF, trouxe novo entendimento jurídico
acerca da eficácia da proteção individual em elidir os efeitos deletérios do agente
nocivo físico ruído, motivando profundas mudanças nas normas previdenciárias,
Fl. 9546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
21
sendo que, com base nesta nova realidade, o INSS passou a conceder a
aposentadoria especial aos segurados que comprovassem a exposição ao risco
ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A), mesmo diante da utilização de
equipamentos de proteção.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) emitiu o Ato Declaratório
Interpretativo no 2/2019, publicado no D.O.U. de 23/09/2019, assim dispondo
sobre o assunto:
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019:
...
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador
a níveis legais de tolerância, a contribuição social adicional para o custeio
da aposentadoria especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela
equiparado, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao
segurado empregado, trabalhador avulso ou cooperado de cooperativa de
produção, sujeito a condições especiais, nos casos em que não puder ser
afastada a concessão da aposentadoria especial, conforme dispõe o § 2o do
art. 293 da referida Instrução Normativa.
...
Depreende-se da leitura do referido Ato Declaratório mesmo sendo presente
medidas e proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância é inafastável a concessão da
aposentadoria especial – inafastável também a incidência da correspondente
contribuição previdenciária adicional.
Em que pese a alegação da empresa no sentido de que teria havido transgressão
dos princípios da irretroatividade da legislação tributária, e da anterioridade
nonagesimal, que questões relativas à inconstitucionalidade ou ilegalidade de
dispositivos normativos não são passíveis de apreciação por esta instância
administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que tem competência
para tal discussão.
Note-se que o ato normativo, cuja ilegalidade ou inconstitucionalidade não tenha
sido declarada, surtirá efeitos enquanto vigente, devendo ser observado pela
autoridade administrativa.
Cumpre registrar, também, que não procede a afirmação da impugnante de que,
só a partir de outubro de 2020, haveria um fundamento normativo que poderia
subsidiar a exigência da Contribuição Adicional ao GILRAT, no caso em tela,
lembrando que houve a publicação do acórdão proferido pelo STF no ARE no
664.335/SC, julgado sob a sistemática da repercussão geral, em 12/02/2015, e
que, tendo em vista referida decisão, foi editado, pelo INSS, o Memorando
Fl. 9547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.628 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725897/2023-36
22
Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, em 23/07/2015, informando que se
aplicaria este novo entendimento a partir de então, havendo a concessão de
aposentadoria especial aos segurados que comprovassem a exposição ao risco
ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A), independentemente da
declaração de eficácia do EPI em laudo técnico, e do período laborado ser anterior
ou posterior ao referido ato administrativo, tendo ocorrido, ainda,
posteriormente, a emissão do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019.

CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 9548
DF CARF MF
Original